Tribunal: TJES
Processo: 5002514-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002514-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA e outros (2)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002514-07.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento, opostos por
INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA E OUTROS
contra o v. acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 1904934), que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.

A embargante ofereceu razões no evento nº 1979127, em que sustenta que
(i)
“
No caso do julgamento em controle concentrado de constitucionalidade sem modulação de efeitos, tal como ocorreu com a ADI 5469, a eficácia dessas decisões, por lei, é retroativa ou ex tunc, ou seja, o DIFAL jamais foi devido pela Embargante no caso concreto”
(fl. 02)
;
e que
(ii)

“Há contradição no acórdão recorrido, portanto, na medida em que reconhece que a modulação (restrição temporal de eficácia dos precedentes) não se aplica ao caso concreto e, mesmo assim, consigna expressamente em seu dispositivo uma restrição temporal não prevista nos paradigmas nem delimitada pela Impetrante na sua exordial”
(fl. 02).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento, opostos por
INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA E OUTROS
contra o v. acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 1904934), que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.

A embargante ofereceu razões no evento nº 1979127, em que sustenta que
(i)
“
No caso do julgamento em controle concentrado de constitucionalidade sem modulação de efeitos, tal como ocorreu com a ADI 5469, a eficácia dessas decisões, por lei, é retroativa ou ex tunc, ou seja, o DIFAL jamais foi devido pela Embargante no caso concreto”
(fl. 02)
;
e que
(ii)

“Há contradição no acórdão recorrido, portanto, na medida em que reconhece que a modulação (restrição temporal de eficácia dos precedentes) não se aplica ao caso concreto e, mesmo assim, consigna expressamente em seu dispositivo uma restrição temporal não prevista nos paradigmas nem delimitada pela Impetrante na sua exordial”
(fl. 02).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Ao me debruçar sobre o acórdão vergastado, verifico que este foi claro, expresso e objetivo ao consignar os fundamentos pelos quais conferiu negou provimento ao recurso e que a pretensão da recorrente, neste momento, é ressuscitar as já teses abordadas quando da análise do agravo de instrumento.

Anote-se que, via de regra, como salientado pela embargante, a declaração de inconstitucionalidade possui efeitos retroativos, exceto na hipótese de modulação, em que o competirá a Suprema Corte o marco inicial, exatamente a situação ocorrida no caso em análise.

Como salientado no acórdão recorrido:

(...) conforme decidiu a Suprema Corte, a decisão produzirá efeitos apenas a partir de 2022, ficando afastadas dos efeitos da modulação, contudo, as ações judiciais em curso sobre a questão, isto é, aquelas ajuizadas até 02.03.2021, conforme indicado no andamento processual do RE nº 1.287.019/DF. No caso concreto, o mandado de segurança origem foi impetrado em 15.10.2020, aplicando-se a tese fixada pelo E. STF ao presente caso, imediatamente.

Contudo, diferentemente do que pretende fazer crer a agravante, a ressalva contida
na decisão do excelso Supremo Tribunal Federal não determinou que para àqueles que possuíssem ação em curso, a decisão possuiria eficácia retroativa,
inclusive, para o momento anterior ao ajuizamento da demanda
, mas tão somente que à eles se aplicaria o efeito imediatos da declaração de inconstitucionalidade.

Em verdade, a impetrante postula que seja reconhecido que a declaração de inconstitucionalidade perpretada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeitos
ex tunc
irrestritos, o que não condiz com a realidade diante da modulação ocorrida.

Inclusive, do inteiro teor do voto proferido no julgamento do recurso acima mencionado, fora mencionada a impossibilidade de eficácia ex tunc do pronunciamento porquanto
“
a ausência de modulação dos efeitos da decisão fará com que os estados e o Distrito Federal experimentem situação inquestionavelmente pior do que aquela na qual se encontravam antes da emenda constitucional.”

Deste modo, deferir o pedido efetivado pela recorrente significaria ir de encontro a
ratio decend
i da modulação dos efeitos efetivada pelo Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AC
ÓRDÃ
O

EMENTA:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA ENFRENTADA EXAUSTIVAMENTE – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.
Via de regra, como salientado pela embargante, a declaração de inconstitucionalidade possui efeitos retroativos, exceto na hipótese de modulação, em que o competirá a Suprema Corte o marco inicial, exatamente a situação ocorrida no caso em análise.

3.
Como salientado no acórdão recorrido:
“a ressalva contida na decisão do excelso Supremo Tribunal Federal não determinou que para àqueles que possuíssem ação em curso, a decisão possuiria eficácia retroativa,
inclusive, para o momento anterior ao ajuizamento da demanda
, mas tão somente que à eles se aplicaria o efeito imediatos da declaração de inconstitucionalidade.
Em verdade, a impetrante postula que seja reconhecido que a declaração de inconstitucionalidade perpretada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeitos ex tunc irrestritos, o que não condiz com a realidade diante da modulação ocorrida.”

4.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.